Tribunal: TJSP
Processo: 1503831-65.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
r – Exegese do art. 168, § 2o, do Código de Processo Penal – Desclassificação para o art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Réu duplo reincidente específico – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte
(TJSP; Apelação Criminal 1503831-65.2019.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Alexandre Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/08/2020

Data de publicação:

21/08/2020

Ementa:
Roubo – Palavra da vítima – Reconhecimento nas duas fases – Negativa do acusado isolada nos autos – Prova oral segura e suficiente à condenação – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Lesão corporal grave – Art. 157, § 3o, do Código Penal – Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias – Ausência de laudo complementar – Exegese do art. 168, § 2o, do Código de Processo Penal –

Ementa:
Roubo – Palavra da vítima – Reconhecimento nas duas fases – Negativa do acusado isolada nos autos – Prova oral segura e suficiente à condenação – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Lesão corporal grave – Art. 157, § 3o, do Código Penal – Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias – Ausência de laudo complementar – Exegese do art. 168, § 2o, do Código de Processo Penal – Desclassificação para o art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Réu duplo reincidente específico – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
Registro: 2020.0000670056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503831-65.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
DE SOUZA PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para, adequada a conduta para o art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, reduzir as penas de Leandro de Souza Pinheiro para 5
anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 13 dias-multa, de valor unitário
mínimo. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, na esteira do último
posicionamento do Col. Supremo Tribunal Federal a respeito da questão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
Roubo – Palavra da vítima – Reconhecimento
nas duas fases – Negativa do acusado isolada nos
autos – Prova oral segura e suficiente à
condenação – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Lesão corporal grave – Art.
157, § 3o, do Código Penal – Incapacidade para
as ocupações habituais por mais de 30 dias –
Ausência de laudo complementar – Exegese do
art. 168, § 2o, do Código de Processo Penal –
Desclassificação para o art. 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal – Réu duplo reincidente
específico – Regime fechado – Possibilidade –
Recurso provido em parte
Vistos.
LEANDRO
DE
SOUZA
PINHEIRO,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 27a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, apontado como incurso no art.
157, § 2o, inciso II e § 3o, primeira parte, do Código Penal, porque no dia
20 de novembro de 2018, por volta das 20 horas, subtraiu uma bolsa
contendo carteira e documentos pessoais, cartões bancários e de crédito,
bilhete único, vale refeição e alimentação, óculos de grau, um telefone
celular Samsung Galaxy J7, e a quantia de R$ 182,00, de Regiane Évora

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
dos Santos Colella, mediante grave ameaça e violência real que lhe
resultaram lesões corporais de natureza grave.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 205/211, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Sirley Claus Prado
Tonello, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
apelante por infração ao art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada recorre a Defensoria Pública
buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação ou, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora reconhecida e o abrandamento do regime
prisional (fls. 228/238).
Recebido o recurso (fls. 224), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 242/246).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso
(fls. 254/261).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Leandro de
Souza Pinheiro contra a r. sentença de fls. 205/211, que julgou
parcialmente procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao
art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
de reclusão em regime fechado e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição pretendida era mesmo
impossível.
De fato, embora o acusado tenha negado a
imputação ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 28/29), já
naquela oportunidade foi incriminado pela vítima Regiane, que
compareceu à delegacia de polícia depois que reconheceu o réu em uma
reportagem de televisão, oportunidade em que ratificou o reconhecimento
(fls. 25).
Na ocasião, relatou a dinâmica dos fatos,
esclarecendo que os três agentes se aproximaram em um automóvel Corsa
verde, de onde desceram dois deles, que anunciaram o roubo, mas, diante
de seus gritos a agrediram com socos e um empurrão, chegando a quebrar
seu dedo antes de levar sua bolsa (fls. 14).
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as
garantias do contraditório, a despeito da nova negativa do réu, que
argumentou que trabalhava a semana inteira e quase não saía de casa na
época dos fatos (mídia digital – SAJ), tem-se que a prova oral tornou
definitiva sua responsabilidade.
Isso
porque
a
ofendida,
em
declarações
semelhantes àquelas prestadas na fase policial, reafirmou, sem sombra de
dúvidas, que o réu era mesmo um dos dois indivíduos que a abordou e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
agrediu antes de levar a sua bolsa, onde, além de seus pertences pessoais,
havia outros objetos que pertenciam a sua mãe (mídia digital – SAJ).
Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde
normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a
palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na
medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar
um inocente.
Nesse sentido: “Não há falar em prova colhida
unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento
pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em
juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na
fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A
palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na
formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do
delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio
probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada.
(HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010);

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
“Embora existam críticas acerca do valor das
declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal
elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório,
mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento,
conforme se verifica ter ocorrido na hipótese.” (HC 162.913/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/04/2011, DJe
04/05/2011);
“Registra-se, ainda, que em crimes como o aqui
tratado, rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há
testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as palavras das
vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das
provas.” (TJSP, Apelação n° 0006998-14.2011.8.26.0223, 11a Câmara
Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 17/12/2012).
Confira-se, ainda,JUTACRIM 95/268; 90/362;
94/341; 91/407.
No caso dos autos, nada indica que a ofendida
tivesse qualquer interesse em apontar o acusado como sendo um dos
agressores, pois nem mesmo o conhecia e, a despeito da insistência da
combativa Defensora, a ofendida voltou a apontá-lo com “cem por cento de
certeza” como um dos autores do roubo.
Nem mesmo o fato de ela ter reconhecido outro
indivíduo como participante do roubo, e cujo envolvimento foi descartado

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
pelo Delegado de Polícia, serve para afastar o conteúdo comprometedor de
suas declarações. Note-se que este reconhecimento não foi sequer
documentado nos autos, de maneira que não se sabe qual foi o outro
indivíduo reconhecido e se ele realmente estava preso na época do assalto,
valendo lembrar que, como o acusado e os demais agentes levados a
reconhecimento não foram presos em flagrante, mas passados mais de trinta
dias do roubo em questão, não há como descartar a possibilidade de algum
equívoco no que diz respeito a estas datas.
De qualquer forma, o que se observa é que o
acusado tem características marcantes – notadamente o formato do rosto, que
foi enfatizado pela vítima em juízo – e que combinam com a descrição feita
pela ofendida na ocasião da lavratura do boletim de ocorrência (fls. 8/12).
Como, então, nenhuma prova da inocência do
acusado, ou mesmo da veracidade da versão por ele apresentada nas
oportunidades em que foi ouvido, como determina o art. 156, do Código de
Processo Penal, impossível falar em absolvição.
Em favor do acusado, no entanto, a qualificadora
do § 3o, do art. 157, do Código Penal não restou bem configurada, o que
leva à reforça da absorção reconhecida na sentença.
Isso porque, embora não se questione que a
vítima tenha sido submetida a cirurgia e sofrido várias lesões em razão do
ataque sofrido (fls. 146/172), a caracterização da lesão grave, no caso, deu-
se pela conclusão de que ela ficou impossibilitada de exercer suas

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
atividades habituais por mais de trinta dias, que, embora seja admissível,
não restou bem comprovada nos autos.
Vale dizer, embora devidamente instruída a esse
respeito, a vítima não compareceu ao Instituto competente para
complementar os exames anteriores, cujo laudo consignou que o atestado
médico apresentado recomendava o repouso de apenas 14 dias (fls.
102/103), a ponto de exigir a realização de laudo complementar para
avaliação da extensão da lesão causada, nos termos do art. 168, § 2o, do
Código de Processo Penal, in verbis: "se o exame tiver por fim precisar a
classificação do delito no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, deverá ser
feito logo que decorra o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do
crime"
Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza
Nucci que "para a correta tipificação da infração penal – se leve ou
grave – torna-se indispensável haver exame complementar" (Código de
Processo Penal Comentado, 9a edição, pag. 388) e da mesma forma que
adverte Alberto Silva Franco que "se a lesão impede o sujeito passivo de
exercer as suas ocupações por certo tempo, estará configurada a
qualificadora. Nesses casos é obrigatória e indispensável a realização da
perícia médica, sob pena de se desclassificar o crime para lesão leve. É
que a lesão corporal qualificada pela incapacidade para ocupações
habituais é infração penal que deixa vestígios e deve ser comprovada por
dois exames médicos, o primeiro a ser realizado em dez dias (CPP art.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
160) e o segundo logo após o decurso de trinta dias da data do crime, de
acordo com a norma do art. 168, § 2o, do CPP" (Código Penal e sua
Interpretação, 8a edição, pag. 682).
Observe-se que, por aqui, é inaplicável o que
dispõe o § 3o do mesmo art. 168, pois a aplicação da regra excepcional
somente incide, no dizer do autor acima citado "quando for
absolutamente impossível a realização do laudo de exame
complementar" (idem), o que não sucede na hipótese presente.
Dessa forma, como não há dúvidas de que a
vítima foi agredida por dois dos agentes a coautoria foi bem estabelecida
pela prova oral, e independentemente de quem tenha sido o responsável
direto pela fratura que ela suportou, já que se a lesão corporal não pode ser
considerada grave para efeito de tipificação, a condenação pelo crime de
roubo qualificado pelo concurso de agentes – circunstância que, por sinal,
foi reconhecida pela Magistrada – é a medida que se mostra mais adequada
para a solução do caso.
Resta, então, analisar a fixação das penas.
Nesse mister, como a conduta foi reclassificada
em benefício do réu, forçoso concluir que as circunstâncias judiciais foram
consideradas favoráveis e, agora, se a lesão corporal provocada não serviu
para fazer incidir a qualificadora do § 3o, do art. 157, do Código Penal, não
pode ser valorada na dosimetria da pena.
Portanto, a despeito do acusado ter sido muito

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
beneficiado, porque não se levou em conta que ele, apesar da pouca idade,
já era duplo reincidente especifico e que vinha sendo procurado pela
Justiça, quando praticou o crime em questão (fls. 78 e 143/144), a pena é
estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Em seguida, a reincidência (apesar de dupla e
específica) foi compensada pela atenuante da menoridade relativa e, por
aqui, na terceira etapa o concurso de agentes justifica o aumento da pena
em 1/3, tornando-se, então, definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, mesmo com a redução operada, o regime
prisional fechado ainda é o mais adequado, pois o acusado, repita-se, é
multirrreincidente específico e as circunstâncias judiciais não se mostram
favoráveis.
Condutas dessa natureza causam evidente abalo à
ordem pública e desassossegam a sociedade, cada vez mais temerosa com
o avanço da violência, tudo a recomendar que o seu autor seja retirado por
mais tempo da sociedade, como, aliás, já decidiu esta Col. 11a Câmara
Criminal:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada
solução
mais
branda”.
(Apelação
n°

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503831-65.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18204
0017323-72.2017.8.26.0050, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
E ainda:
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por
baliza a pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua
sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo
Estatuto” (STJ, HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Em suma, o provimento parcial do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO para, adequada a conduta para o art. 157,
§ 2o, inciso II, do Código Penal, reduzir as penas de Leandro de Souza
Pinheiro para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 13
dias-multa, de valor unitário mínimo.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, na
esteira do último posicionamento do Col. Supremo Tribunal Federal a
respeito da questão.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR